Tribunal: TJBA
Processo: 8045168-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045168-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: MANOEL MONTEIRO ANGELO

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA E NATUREZA ALIMENTAR DO VALOR DESCONTADO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nova Viçosa/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência, Danos Materiais e Morais, movida por beneficiária previdenciária, objetivando a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário cuja existência é impugnada.
2. O juízo a quo deferiu tutela antecipada para suspender os descontos, fixando multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.
3. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a legalidade do contrato, bem como a desproporcionalidade da multa fixada.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência deferida no juízo de origem.

5. Analisar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento.

6. Avaliar a legitimidade da suspensão dos descontos em benefício previdenciário, à luz da alegação de inexistência de contratação e da natureza alimentar da verba atingida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
7. A tutela de urgência exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
8. Nos autos, embora o agravante tenha juntado documentos que indicariam a contratação, a agravada impugnou sua autenticidade, alegando ausência de assinatura e de cadastro bancário correspondente.
9. Constatou-se a hipossuficiência da parte agravada e a existência de risco de dano irreparável, tendo em vista que os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, o que comprometeria sua subsistência.
10. A multa cominatória arbitrada possui caráter coercitivo e não punitivo, sendo proporcional ao bem jurídico tutelado e limitada em valor máximo razoável.
11. Em consonância com precedentes desta Corte e de Tribunais estaduais, justifica-se a manutenção da medida até pronunciamento final, a fim de preservar o equilíbrio na relação consumerista e resguardar o mínimo existencial da agravada.

IV – DISPOSITIVO DE TESE

“É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, diante de fundadas dúvidas quanto à existência do contrato bancário, especialmente em relações consumeristas marcadas por hipossuficiência e risco de dano irreparável, sendo admissível a fixação de multa diária razoável para assegurar o cumprimento da ordem judicial.”

A multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, possui caráter coercitivo e é cabível em caso de descumprimento, sendo proporcional quando limitada em valor razoável e relacionada à urgência da providência.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Processo Civil:

Art. 300 (Requisitos da tutela de urgência)

Art. 537 (multa cominatória)

Art. 955, parágrafo único (efeito suspensivo em recurso)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, REsp 1.846.649/MA – Tema Repetitivo 1.061:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em ações que envolvam descontos indevidos em benefícios previdenciários.”

Precedente do STJ (Tema Repetitivo 1061) e jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos reforçam a validade da medida protetiva.

TJBA – AI nº 8035828-66.2024.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045168-97.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
Banco BMG S/A
e agravado
Manoel Monteiro Angelo.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora